Tribunal: TJSP
Processo: 1027132-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelações – Cobrança – Contrato de prestação de serviços - Carência de ação afastada – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o do Código Civil – Cobranças de diferenças de retenções de 5% das notas fiscais emitidas; diferenças de reajustes das notas pelo dissidio coletivo da categoria e dano moral – Realização de perícia – Laudo que concluiu pela

Ementa:
Apelações – Cobrança – Contrato de prestação de serviços - Carência de ação afastada – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o do Código Civil – Cobranças de diferenças de retenções de 5% das notas fiscais emitidas; diferenças de reajustes das notas pelo dissidio coletivo da categoria e dano moral – Realização de perícia – Laudo que concluiu pela existência de saldo em favor da autora a título das retenções(5%) – Pretensão das rés de compensar os valores retidos com indenizações pagas em ações trabalhistas – Impossibilidade – Valores retidos indevidamente que devem ser devolvidos – Diferenças de correções pelo reajuste do dissidio da categoria profissional – Laudo pericial inconclusivo – Não demonstração de pagamento das correções devida – Ônus que incumbia as rés – Valores decorrentes do reajuste que se mostram devidos – Dano moral não configurado- Indenização indevida – Recurso da autora provido em parte, desprovido das rés.